Tribunal: TJSP
Processo: 0037307-85.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação em ação ordinária de revisão contratual c.c. repetição de indébito e pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela, proposta em face do Instituto de Previdência do Estado de SP (IPESP) – desequilíbrio contratual de cláusulas de contrato de financiamento imobiliário – compra e venda de imóvel - relação de direito civil/do consumidor, ou seja,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação em ação ordinária de revisão contratual c.c. repetição de indébito e pedido de antecipação parcial dos efeitos da tutela, proposta em face do Instituto de Previdência do Estado de SP (IPESP) – desequilíbrio contratual de cláusulas de contrato de financiamento imobiliário – compra e venda de imóvel - relação de direito civil/do consumidor, ou seja, essencialmente de direito privado – natureza jurídica do ente demandado (autarquia) e o fato de a causa ter sido julgada em primeira instância por Juízo da Fazenda Pública irrelevante para definição da competência, estipulada pelos termos do pedido inicial (art. 103 do RI) – autarquia atuante como agente financiador de aquisição de imóvel por particular, apartada de sua atribuição precípua de administradora de fundos previdenciários - competência da Seção de Direito Privado, como expressamente disposto no art. 5o, I, I.25, da Resolução no 623/2013 – precedentes do Órgão Especial - conflito procedente para declarar a competência da 5a Câmara da Seção de Direito Privado, suscitada, para processar e julgar o recurso.